Tribunal: STF
Processo: ARE 1513177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. POLICIAL MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 169/2011. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 155/2010. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. APELO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne da controvérsia diz respeito à análise da pretensão de remuneração em decorrência do alegado aumento da carga horária da PMPE veiculado pela Lei Complementar Estadual n.º 169/2011.



    2. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, salvo se, da alteração legal, advém alguma redução de seus rendimentos, sob pena de violação da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Nessa temática, inclusive, o Supremo Tribunal Federal firmou tese pela qual a ampliação da jornada de trabalho do servidor, sem a correspondente alteração da remuneração, implica violação da supracitada garantia constitucional (Tema nº 514).



    3. Com base no referido entendimento, inclusive, este e. Tribunal de Justiça tem reconhecido a violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos em razão da ampliação da jornada de trabalho dos policiais civis para 40 (quarenta) horas semanais, veiculada pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010 sem o correspondente aumento remuneratório, em detrimento das 30 (trinta) horas semanais anteriormente previstas no art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco.



    4. Ocorre que, no caso dos policiais militares, inexiste prova contundente de que a determinação de aplicação do art. 19 da LCE nº 155/2010 pela LCE nº 169/2011 acarretou, de fato, em ampliação da jornada de trabalho dos militares sem o correspondente aumento remuneratório. Com efeito, embora alegue ter ocorrido majoração de carga horária, não há nos autos documentos que demonstrem que, anteriormente à referida lei complementar, a jornada dos policiais militares era inferior a 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais.



    5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC, impõese a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito de reajuste remuneratório em 33,33%.



    6. Apelo improvido. Majoração dos honorários de sucumbência. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente